Tribunal: CARF
Processo: 15922.000045/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15922.000045/2008-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.340 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
NEUMAYER TEKFOR AUTOMOTIVE BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1993 a 30/04/1994
PEDIDO
DE
REVISÃO
DE
ACÓRDÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
O pedido de revisão pode ser feito pela parte uma única vez quando o
indeferimento pelo Presidente da Câmara de Julgamento que proferiu a decisão
atacada for irrecorrível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Pedido de Revisão do Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Pedido de Revisão de Acórdão (e-fls. 649/651) impetrado pelo
Delegado da Receita Previdenciária em Jundiaí contra decisão de segunda instância (e-fls.
411/423), que anulou a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito por “presença de nulidade
insanável”.
O presente processo trata da NFLD no 35.543.273-0 (e-fls. 3/48) em nome da
empresa Bollhoff Neumayer Industrial Ltda na condição de responsável solidária, e da
prestadora de serviços VIP Vigilância Patrimonial S/C Ltda, referente a Contribuições
Previdenciárias, correspondente à parte dos Empregados, da Empresa, SAT - Seguro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000045/2008-15
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.340 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000045/2008-15

Acidentes do Trabalho, e a ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
Consta do Relatório Fiscal (e-fl. 31) que o lançamento em questão abrange o
período de 03/1993 a 04/1994 e foi emitido em substituição à NFLD no 35.386.599-0, conforme
decisão de e-fls. 161/165 e 167/171.
Cientificada em 09/02/2004 (e-fl. 3), a contribuinte apresentou impugnação às e-
fls. 59/121 e complementou à e-fls. 207/269, após complementação do relatório fiscal analisado.
Conforme consta do informativo de e-fl. 189, a empresa VIP Vigilância
Patrimonial S/C Ltda foi cientificada, no entanto, quedou-se silente.
Às e-fls. 191/193, a Seção de Análise de Defesas e Recursos do INSS, solicitou
relatório complementar para sanar as irregularidades apontadas: - falta do código da
fundamentação legal na Notificação Fiscal; - descrição da fundamentação legal da aferição
indireta; - relação correta dos co-responsáveis. O que foi feito às e-fls. 195/197.
Em 02/12/2004 (e-fls. 275/319), o julgamento de primeira instância julgou
procedente o lançamento, rejeitando as alegações da impugnante, declarando a contribuinte
devedora à Seguridade Social do Crédito constante do Discriminativo Analítico de Débito.
A contribuinte foi cientificada da r. decisão em 13/12/2004 (e-fl. 323), e
protocolou Recurso Voluntário às e-fls. 329/397, juntando comprovante do depósito recursal à e-
fl. 399.
O INSS apresentou contrarrazões às e-fls. 403/409.
Em 22/06/2005 (e-fls. 411/423), a 4a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social julgou procedente as alegações da contribuinte e, decidiu por
“ANULAR A NFLD, em face de irrefreável presença de nulidade insanável”.
O resumo da decisão de segunda instância está condensado na seguinte ementa do
julgamento:

PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
NFLD.
RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA. AFERIÇÃO INDIRETA. NÃO INDICAÇÃO DO
FUNDAMENTO LEGAL. NULIDADE.
I - A ausência de indicação do fundamento de direito que autoriza o
procedimento de aferição indireta das contribuições previdenciárias, não
constando do anexo denominado de Fundamentos Legais do Débito-FLD,
vicia o procedimento fiscal, impondo a sua nulidade.
ANULAR A NFLD.
Diante da decisão, a Seção do Contencioso Administrativo Previdenciário da
Delegacia da Receita Previdenciária em Jundiaí, em 15/02/2006 (e-fls. 425/445) impetrou Pedido
de Revisão de Acórdão. Cientificada a contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls. 455/479).
Através de Despacho (e-fls. 545/569), em 12/06/2006, o Pedido de Revisão de
Acórdão foi indeferido pela 4a Câmara de Julgamento.
Com o indeferimento, a Delegacia da Receita Previdenciária em Jundiaí, em
04/09/2006 (e-fls. 571/597) apresentou Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Cientificada
a contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls. 607/641).
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.340 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000045/2008-15

Em 12/02/2007 (e-fls. 645/647), a 4a Câmara de Julgamento, através de Despacho,
indeferiu o Pedido de Uniformização de Jurisprudência por intempestividade.
A Delegacia da Receita Previdenciária em Jundiaí, em 23/04/2007 (e-fls.
649/651), formulou novo Pedido de Revisão de Acórdão fundamentado em fato novo
(publicação do Enunciado no 29 do CRPS).
Conforme e-fl. 653, o processo foi transferido para a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, a qual deu prosseguimento ao processamento (e-fls. 657/658).
Cientificada (e-fl. 663) do novo Pedido de Revisão, em 13/06/2008, a contribuinte
apresentou contrarrazões (e-fls. 665/703).
Em 04/09/2013 (e-fls. 723/724), por meio de Despacho o Presidente da 3a TE/2a
Seção assim decidiu:
(...)
Harmonizando as alterações legislativas e se evitando surpresa e
prejuízo à parte que tão diligentemente tentou manifestar seu inconformismo com
o que decidido, sem a perda de prazos impugnatórios, entendo que, em razão da
extinção do “pedido de revisão”, seja o caso de intimar as partes para que,
querendo, apresentem recurso voluntário no prazo de 30(trinta) dias.
Após análise (e-fls. 730/732) o processo foi encaminhado à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional para:
Portanto, conforme dispositivos mencionados acima, proponho o
envio deste processo a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para
pronunciar se será interposto Recurso Especial contra a decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social, bem como o posterior retorno do processo a este
SECAT/DRF/JUNDIAI para ciência do contribuinte e demais providências
quanto ao prosseguimento do contencioso e devolução do depósito recursal.
Em 12/05/2014 (e-fls. 736/750), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –
Coordenação do Contencioso Administrativo Tributário interpôs Recurso Especial requerendo o
reconhecimento da inexistência da nulidade e/ou, que o auto de infração seja anulado por vício
formal.
Às e-fls. 766/768, através do exame de admissibilidade, foi dado prosseguimento
ao Recurso Especial. Cientificada, em 11/01/2017, a contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls.
775/786).
Em 03/05/2018 (e-fls. 791/792), através de Despacho de Saneamento, os autos
foram devolvidos à Câmara de Origem para “tendo em vista a constatação de lapso no
Despacho de Admissibilidade de e-fls. 766 a 768, proponho o retorno dos autos à Câmara de
Origem, para complemento da admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria, no que tange à segunda matéria - se nulidade houve, trata-se de vício formal e
não material”. O que foi feito às e-fls. 794/798 com o complemento da admissibilidade. Após a
contribuinte foi cientificada e apresentou contrarrazões (e-fls. 805/818), requerendo o não
conhecimento do Recurso Especial e a manutenção da decisão recorrida.
Em 25/02/2019 (e-fls. 827/838), a 2a Turma, através do Acórdão 9202-007.568
não conheceu do Recurso Especial assim se manifestando:
(...)
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.340 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000045/2008-15

Após o indeferimento do Pedido de Uniformização de
Jurisprudência, a Secretaria da Receita Previdenciária apresentou ainda, em
23/04/2007, um segundo Pedido de Revisão de Acórdão, com fundamento no art.
60, incisos I e III, e § 10, que assim estabeleciam:
Art. 60. As Câmaras de Julgamento e Juntas de Recursos do CRPS poderão
rever, enquanto não ocorrida a prescrição administrativa, de ofício ou a pedido,
suas decisões quando:
I – violarem literal disposição de lei ou decreto;
(...)
III – depois da decisão, a parte obtiver documento novo, cuja existência
ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar
pronunciamento favorável;
(...)
§ 10 É defeso às partes renovar pedido de revisão de acórdão com base nos
mesmos fundamentos de pedido anteriormente formulado.
Esse segundo Pedido de Revisão de Acórdão foi apresentado sob o
pressuposto de que a Secretaria da Receita Previdenciária teria obtido
documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não podia fazer uso, qual
seja, o Enunciado CRPS no 29, editado pela Resolução no 6, publicada no Diário
Oficial de 13/12/2006.
Destarte, quando da apresentação desse segundo Pedido de
Revisão de Acórdão, já havia sido prolatada decisão irrecorrível pela 4a Câmara
do CRPS, acerca do Pedido de Uniformização de Jurisprudência, o que no
entender desta Conselheira equivaleria à negativa de seguimento de Recurso
Especial à CSRF e inibiria o retorno à Segunda Instância com o objetivo de rever
o Acórdão de Recurso Voluntário.
Entretanto,
independentemente
do
posicionamento
desta
Conselheira, a admissibilidade do Pedido de Revisão de Acórdão é de
competência da 2a Instância, conforme disciplinava o art 60, do Regimento
Interno do CRPS:
Art. 60. As Câmaras de Julgamento e Juntas de Recursos do CRPS poderão
rever, enquanto não ocorrida a prescrição administrativa, de ofício ou a pedido,
suas decisões quando:
(...)
§ 3o O pedido de revisão de acórdão será apresentado pelo interessado no INSS,
que, após proceder sua regular instrução, no prazo de trinta dias, fará a
remessa à Câmara ou Junta, conforme o caso.
(...)
§ 8o Caberá pedido de revisão apenas quando a matéria não comportar recurso
à instância superior.
(...)"
Destarte, ainda que se entendesse cabível o Pedido de Revisão de
Acórdão, ele teria de ser apreciado por uma das Turmas Ordinárias, equivalentes
às Câmaras de Julgamento do CRPS, que representam a Segunda Instância
Administrativa. Ademais, recorde-se que o Pedido de Uniformização de
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.340 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000045/2008-15

Jurisprudência, que equivaleria ao Recurso Especial à CSRF, foi indeferido pelo
Presidente da 4a Câmara de Julgamento do CRPS.
Nesse sentido, registre-se que o envio do processo à PGFN,
oportunidade em que foi interposto o presente Recurso Especial, foi feito
diretamente pela Secretaria da Terceira Câmara da 2a Sejul, em função de
proposição aventada pela DRF em Jundiaí/SP, sem o aval do Presidente da
Câmara.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, por impertinente nesse momento processual, e determino
o retorno do processo à Câmara de Origem, para apreciação e, se for o caso,
julgamento do segundo Pedido de Revisão de Acórdão (fls. 649 a 651).

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
A CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS, não conheceu do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, porque pendente a apreciação de pedido de Revisão
de Acórdão dirigido à Segunda Instância.
Após minudente relatório, em sua razão de decidir, a i. relatora, consigna “que
quando o processo saiu do CRPS, já havia ocorrido, em 12/02/2007, o indeferimento do Pedido
de Uniformização de Jurisprudência, que no seu entender, equivaleria ao Recurso Especial.
Ademais, conforme o art. 63, §3° do Regimento Interno do CRPS, esta decisão denegatória era
irrecorrível:
“Art.63. Quando a decisão da Câmara de Julgamento do CRPS, em matéria de direito,
for divergente da proferida por outra de suas Câmaras ou pelo Conselho Pleno, a parte
poderá requerer ao presidente da Câmara de Julgamento, fundamentadamente, que a
jurisprudência seja uniformizada pelo Conselho Pleno.
(...)
§ 3° O pedido previsto neste artigo pode ser feito pela parte uma única vez e o seu
indeferimento pelo Presidente da Câmara de Julgamento que proferiu a decisão atacada
é irrecorrível.
Após o indeferimento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência, a Secretaria
da Receita Previdenciária apresentou ainda, em 23/04/2007, um segundo Pedido de Revisão do
Acórdão, com fundamento no art. 60, incisos I e III, e § 10, que assim estabeleciam:
Art. 60. As Câmaras de Julgamento e Juntas de Recursos do CRPS poderão rever,
enquanto não ocorrida a prescrição administrativa, de ofício ou a pedido, suas decisões
quando:
Violarem literal disposição de lei ou decreto;
(...)
III-depois da decisão, a parte obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável;
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.340 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000045/2008-15

(...)
§ 10 É defeso às partes renovar pedido de revisão de Acordão com base nos mesmos
fundamentos de pedido anteriormente formulado.

Prossegue ainda a i. relatora do Acórdão da CSRF, o segundo Pedido de Revisão
de Acórdão que foi apresentado sob o pressuposto de que a Secretaria da Receita Previdenciária
teria obtido documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não podia fazer uso, qual seja,
o Enunciado CRPS no 29 editado pela Resolução no 6, publicada no Diário Oficial de
13/12/2006.
Destarte, quando da apresentação desse segundo Pedido de Revisão do Acórdão,
já havia sido prolatada decisão irrecorrível pela 4a Câmara do CRPS acerca do Pedido de
Uniformização de Jurisprudência, que no entender da i. relatora equivaleria à negativa de
seguimento de Recurso Especial à CSRF e, inibiria o retorno à 2a Instância, com o objetivo de
rever o Acórdão de Recurso Voluntário.
Assim sendo, entende este relator, como bem relatado, a decisão do Pedido de
Revisão do Acórdão, novamente reformulado, ficou prejudicada, com a decisão denegatória, por
irrecorrível.
Aplica-se ao caso vertente o Princípio da Unirrecorribilidade ou, Princípio da
Unicidade ou Singularidade – para cada tipo de decisão só cabe um recurso, sendo vedada a
interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos, pela mesma parte, contra uma
mesma decisão.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Pedido de Revisão de
Acórdão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital